Tribunal: STF
Processo: Rcl 48927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO DO RECLAMANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Jose Vitor Inacio Lima contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Três Pontas/MG, que teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.
    Narra a inicial que o reclamante foi preso em flagrante, em 09.7.2021, pela suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal).
     Aduz que o Ministério Publico do Estado de Minas Gerais requereu a conversão da prisão em flagrante do reclamante em prisão preventiva. Por outro lado, o Juízo reclamado, ao apreciar o auto de flagrante, converteu em prisão preventiva, sem, no entanto, realizar a audiência de custódia. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada a realização da audiência de custódia e o relaxamento da prisão preventiva do reclamante.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, sem que fosse previamente ouvido em audiência de custódia. Colho excertos da respectiva decisão:
    “Revogando o art. 19 Resolução nº. 329/2020 , o Conselho Nacional de Justiça passou a admitir “a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ nº. 213/2015, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial” (redação dada pela Resolução 357, de 26/11/2020).
     De forma a assegurar direitos do preso e prevenir eventuais formas de abusos e constrangimento ilegal, o Ministro Fux determinou que “§1º Será garantido o direito de entrevista prévia e reservada entre o preso e advogado ou defensor, tanto presencialmente quanto por videoconferência, telefone ou qualquer outro meio de comunicação. §2º Para prevenir qualquer tipo de abuso ou constrangimento ilegal, deverão ser tomadas as seguintes cautelas: I –deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva, observada a regra do §1o e ressalvada a possibilidade de presença física de seu advogado ou defensor no ambiente; II – a condição exigida no inciso I poderá ser certificada pelo próprio Juiz, Ministério Público e Defesa, por meio do uso concomitante de mais de uma câmera no ambiente ou de câmeras 360 graus, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato; III – deverá haver também uma câmera externa a monitorar a entrada do preso na sala e a porta desta; e IV – o exame de corpo de delito, a atestar a integridade física do preso, deverá ser realizado antes do ato. §3º A participação do Ministério Público deverá ser assegurada, com intimação prévia e obrigatória, podendo propor, inclusive, o acordo de não persecução penal nas hipóteses previstas no artigo 28 - A do Código de Processo Penal. §4o As salas destinadas para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência poderão ser fiscalizadas pelas corregedorias e pelos juízes que presidirem as audiências”. 
    Para viabilizar a realização da audiência, conforme estabelecido no ato normativo, este Magistrado expediu ofício à UPTP e ao Presídio de Bom Sucesso, unidade porta de entrada desta região para evitar a propagação do coronavírus, indagando-lhes a respeito de sua estrutura. A Unidade Prisional local informou, entretanto, não dispor de mais de uma câmera no ambiente, tampouco câmera de 360º graus, de modo a inviabilizar a visualização integral do espaço durante a realização do ato. O Presídio de Bom Sucesso igualmente informou não dispor de todos os aparatos aptos a assegurar o cumprimento das condicionantes impostas pelo CNJ. 
    Em recente data, haja vista o tempo decorrido desde a última requisição, visando a não ferir a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, foram expedidos novos ofícios, em caráter de urgência, aos Presídio de Bom Sucesso (porta de entrada), Elói Mendes (porta de entrada) e Três Pontas, cobrando uma vez mais informação a respeito do atendimento à Resolução 329/2020 do CNJ. Sucede que todos os três estabelecimentos prisionais informaram que a situação permanece a mesma, isto é, sem atender o exigido pelo ato normativo. 
    Dessa forma, considerando a ausência estrutural dos respectivos estabelecimentos prisionais, deixo de determinação a realização da audiência de custódia por videoconferência. 
    Por outro lado, a Recomendação nº. 62/2020 do CNJ, em seu art. 8º, diante das excepcionais medidas de controle epidemiológico, recomendou que os “Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”. Saliento continuarem vigentes as medidas preventivas previstas no aludido ato normativo, conforme delineado no art. 2º da Recomendação CNJ nº. 78/2020. 
    Além do mais, pondero inexistirem recursos pessoais e materiais disponíveis neste Fórum para examinar e conter pessoas que estejam com sintomas / contaminadas, dada a proporção e a magnitude da pandemia do novo coronavírus, a qual justifica, de per si, a não realização de audiência de custódia, consoante recentemente entendeu a 5ª Turma da Corte Superior em acórdão assim ementado:
    (…)
    Destarte, nada obstante o pleito defensivo, dispenso a realização da audiência de custódia de forma presencial. 
    Nada obstante, com fulcro no art. 8º, II, da Recomendação 62/2020 do CNJ, determino à Polícia Civil, ao Diretor da UPTPe à Direção das Unidades Prisionais de Bom Sucesso (porta de entrada) e de Elói Mendes (porta de entrada)que providenciem o exame de corpo de delito do preso, que deve ser complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos.”
    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo do preso em flagrante de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia. 
    E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 
    Endossar a supressão da audiência de custódia, na hipótese, esvaziaria o pronunciamento desta Suprema Corte e inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle de legalidade da prisão decorrente de situação flagrancial. Confira-se:
    “(…)
    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória.
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    (…)” 
    (HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 02.12.2016 – destaquei)
    A concretizar o conteúdo decisório da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213/2015, que estatui: 
    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”
    Nessa medida, todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.
    Na espécie, emerge dos autos que ao Reclamante, preso em flagrante pela suspeita da prática do crime dede receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.
    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada, excepcionalmente, por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19:
    “(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    (…)”
    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 
    Destaco, ainda, que o Ministro Nunes Marques, nos autos da ADI 6.841/DF, deferiu medida liminar ad referendum do Plenário deste Tribunal, para suspender a eficácia da expressão vedado o emprego de videoconferência, constante do art. 3º-B do Código de Processo Penal, de forma a permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 357/2020, CNJ (ADI 6.841-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.6.2021). 
    De outro lado, inacolhível o pleito de relaxamento da prisão preventiva, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte (Rcl 44.456-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    Ademais, A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019).
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:
    (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 
    (ii) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora